Tribunal: STF
Processo: HC 224971
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA AO PACIENTE. CORRÉU: IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS. ART. 580 DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.



    1. No presente habeas corpus, deferi a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente Anderson Silva de Souza por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo de origem. Fiz ver a incompatibilidade da manutenção da custódia imposta considerada a fixação do regime inicial de cumprimento semiaberto.



    2. Por meio da Petição STF nº 20.895/2023, o requerente, corréu do paciente no processo de origem, busca a extensão dos efeitos da ordem concedida. Sustenta a identidade situações jurídicas, dizendo se impor a aplicação do art. 580 do CPP.



    É o relatório.



     Decido.  



    3. Neste Habeas Corpus, assentei a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente Anderson em virtude da fixação, na sentença condenatória, do regime de cumprimento semiaberto. Confira-se os principais trechos da decisão: 



    “(...) 13. No caso em exame, o Juízo de origem ressaltou que permaneciam inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva (a gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas — 17,47 quilos de maconha, 1,082 quilo de cocaína e 30 comprimidos de ecstasy. Contudo, ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença —semiaberto —, respaldado pelo patamar da pena imposta (5 anos), primariedade e ausência de circunstâncias judiciais negativas.



    14. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas.(...)



(...)



    16. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva, ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, sob os argumentos de primariedade e ausência de circunstâncias judiciais negativas, tendo como neutras o contexto da prática delitiva (elemento apto a respaldar regime mais gravoso), fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 32 § 1º, al. "b", do Código Penal.” (e-doc. 16, p. 4-6, grifos no original).



    4. Conforme consta da decisão que implicou as prisões preventivas do requerente e do paciente (e-doc. 7) e da sentença condenatória (e-doc. 9), no âmbito da qual mantidas, foram considerados os mesmos fundamentos a fim de demonstrar a necessidade das custódias. Do mesmo modo, foram impostas idênticas penas (5 anos de reclusão), no regime semiaberto. Portanto, nota-se que o requerente está em situação jurídica idêntica a do paciente, impondo-se, assim, a extensão dos efeitos da ordem concedida. 



    5. Ante o exposto, estendo, ao requerente Michell dos Santos Andrade, os efeitos da ordem concedida na presente impetração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Sendo assim, determino a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE (Processo n° 202289300387)



    6. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator